Tribunal: TJPA
Processo: 0800154-54.2021.8.14.0140
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800154-54.2021.8.14.0140

APELANTE: MOISES PEREIRA GONCALVES, ROBERTO LOSAN COELHO DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO INTERESTADUAL. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o Moisés Pereira Gonçalves e Roberto Losan Coelho de Jesus respectivamente pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006 e art. 33, caput, c/c art. 40, IV, do mesmo diploma legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes nos autos provas suficientes para a condenação de Roberto Losan Coelho de Jesus; (ii) aferir a validade da aplicação da causa de aumento por tráfico interestadual no caso de Moisés Pereira Gonçalves.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depoimento dos policiais militares que participaram da abordagem e prisão em flagrante dos réus constitui prova idônea e suficiente para sustentar a condenação.

4. A materialidade do delito está comprovada por laudo toxicológico que identificou quantidade significativa de maconha apreendida, sendo a autoria estabelecida pelos relatos dos policiais e pelas confissões parciais dos próprios apelantes em juízo.

5. A majorante do art. 40, V, da Lei de Drogas foi corretamente aplicada a Moisés Pereira Gonçalves, uma vez que o entorpecente foi adquirido no Maranhão e apreendido no Pará, demonstrando a transposição de fronteiras estaduais.

6. Não se conhece dos pedidos genéricos de aplicação da pena mínima e de redutores no grau máximo por ausência de fundamentação específica, em observância ao princípio da dialeticidade recursal.

7. Inviável a concessão de institutos despenalizadores diante do não preenchimento dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos parcialmente conhecidos e, nessa extensão, desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. É válida a condenação por tráfico de drogas com base em depoimentos de policiais prestados em juízo, desde que coerentes e não infirmados por outras provas. 2. A majorante do art. 40, V, da Lei 11.343/2006 incide quando demonstrado, por prova testemunhal idônea, que a droga foi transportada entre unidades da Federação ou tinha como destino outro Estado. 3. É incabível pedido genérico de redução da pena ou de aplicação de redutores se desacompanhado de fundamentação concreta.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, IV e V; RITJPA, art. 30, I, a.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 5ª Turma, j. 17.05.2022; TJPA, ApCrim nº 0001637-82.2020.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022; TJSC, ApCrim nº 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020; TJCE, ApCrim nº 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente os recursos e, nessa extensão, negar-lhes provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de julho a 4 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Santa Luzia do Pará, Moisés Pereira Gonçalves foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006 e Roberto Losan Coelho de Jesus foi condenado pelo cometimento do delito previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, IV, do mesmo diploma legal, tendo sido ambos apenados com 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa (ID 19980586).

Moisés Pereira Gonçalves apela pleiteando a exclusão da majorante do art. 40, V, da Lei de Drogas, ao argumento de que não há nos autos prova de que o entorpecente seria destinado a outro Estado da Federação, pugnando, ainda, pela concessão do direito de recorrer em liberdade e a readequação da pena, com aplicação dos redutores no grau máximo (ID 19980591).

Por sua vez, Roberto Losan Coelho de Jesus pleiteia a absolvição sob a alegação de insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal, inclusive com incidência dos institutos despenalizadores (ID 19980608)

O Ministério Público contrarrazou pela manutenção da sentença (ID 19980611), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso do apelante Moisés Pereira Gonçalves e e desprovimento do recurso de Roberto Losan Coelho de Jesus (ID 24173959).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissíveis, os recursos não comportam provimento.

Quanto ao acusado Moisés Pereira Gonçalves, importante consignar que, o recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de habeas corpus, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA, de maneira que o pleito de concessão do
direito de recorrer em liberdade
sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 16/8/2022, 2ª Turma de Direito Penal).

De outro lado, inexiste espaço para acolher o pedido absolutório deduzido por Roberto Losan Coelho de Jesus, diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
está comprovada pelo termo de apreensão da substância entorpecente (ID 19980415, p. 4) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo 2022.02.000387-QUI, que constatou que a substância entorpecente apreendida com o apelante tratava-se de “1.610g (um mil seiscentos e dez gramas), referente a tabletes de erva prensados, 626,0g (seiscentos e vinte e seis gramas) correspondente a erva, 332,0g (trezentos e trinta e dois gramas), atinente a erva triturada e 596,0g (quinhentos e noventa e seis gramas) relativo as sementes de erva.” com resultado positivo para maconha (ID 19980571).

A
autoria
restou demonstrada pelo depoimento judicial dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A
testemunha PM VANDER LUIZ OLIVEIRA DA SILVA
, em juízo, relatou:

“Que
estavam fazendo rondas no Enche Concha. Viu uma moto em atitude suspeita. Condutor não parou
. Efetuaram disparos para que parassem.
Foi encontrado 4 kg de maconha na moto do réu Moisés. A droga estava dentro de um saco. Estavam ele e o cunhado. Moisés falou que tinha comprado a droga na comunidade de Marajupema juntamente com Losan. Que Moisés iria comercializar a droga no estado do Maranhão
. Foram até a localidade onde haviam obtido as drogas. Caminharam cerca de 1 km na mata fechada.
Chegaram na casa e Moisés chamou Losan que já veio com uma cartucheira
. Foi necessário efetuar tiro de borracha para proteção da guarnição.
No barraco, encontraram maconha, sementes e arma de fogo. A maconha estava prensada e a granel em sacolas
. As sementes de maconha estavam em sacolas. Encontraram 04 armas de fogo no barraco.
O réu Roberto Losam relatou que era propriedade dele. Réu fornecia drogas na região. Losan possuía plantio de maconha.
Reconheceu Losan e Moisés como os presos pela prática de tráfico de drogas.

A testemunha PM PAULO SÉRGIO SANTOS SILVA
, em juízo, relatou:

“
Que estavam na barreira no Enche Concha. Uma moto vinha em alta velocidade e não obedeceu a ordem de parada.
Foi efetuado tiro de elastômetro, tendo ele parado a moto depois do tiro.
Encontraram Moisés na posse de quantidade de droga. Drogas estavam dentro de um saco. Tratava-se de maconha. Moisés falou onde teria adquirido as drogas. Policiais militares, na companhia de Moisés. efetuaram deslocamento até casa do Losan. Chegando lá fizeram abordagem do réu Losan
. A área era de difícil acesso. Moisés indicou onde seria o barraco.
O réu Roberto Losan foi avistado com arma de fogo e por não ter acatado ordem efetuaram tiro de borracha. Em seguida, algemaram Losan, fizeram revista no barraco e encontraram armas de fogo, sementes de maconha e maconha no local. A maconha e as sementes de maconha encontradas estavam acondicionadas em sacolas plásticas.
Ressaltou que visualizou os réus e os identificou como sendo aqueles presos na posse de drogas, destacando que na diligência era motorista da guarnição.”

A testemunha PM LUCAS WANDERSON ANDRADE DE SOUSA
, em juízo, relatou:

“
Que a PM estava fazendo barreiras nas vicinais. O réu Moisés vinha em alta velocidade na moto, não obedeceu a ordem de parada e foi efetuado disparo de elastômero por policiais
. Depois disso, Moisés parou o veículo. Realizada revista,
foi encontrada com réu Moisés maconha prensada acondicionada em aproximadamente 05 sacolas. Moisés falou que havia comprado entorpecentes com um fornecedor na vila Marajupema e os policiais solicitaram que ele indicasse a localização da residência do fornecedor na Vila
. Chegando no local, policiais se aproximaram da casa.
A Polícia Militar percebeu que o fornecedor Roberto estava com arma caseira
e os policiais dispararam com arma de elastômero no seu braço.
A PM efetuou revista e encontrou drogas (maconha), sementes de maconha e armas caseiras no imóvel. O réu Roberto Losan falou que a droga era de sua propriedade.
Foram encontrados estiletes e embalagens no barraco em que estava Losan.”

Em seguida, passou-se a qualificação e interrogatório do
réu MOISÉS PEREIRA GONÇALVES
, que em juízo, declarou:

“Que não foi preso antes do fato em apuração. Que não respondeu a nenhum outro processo. Que os fatos da denúncia são parcialmente verdadeiros. Os policiais encontraram drogas na sua posse. Encontraram 2kg de drogas (maconha). Que foi parado pela PM e disse que estava levando drogas na moto. Que foi abordado na estrada. Que o depoente foi levado até a vila. Que foi agredido e levou um tiro no braço.
Que foi levado até a casa de Losan, pois réu indicou que comprou drogas dele.

Que mostrou para os policiais onde era a casa de Losan. Que os Policiais pediram para o interrogado chamar Losan e atiraram no braço de Losan quando ele saiu do barraco
. Que foi a primeira vez que pegou drogas para vender.
Que Losan estava lhe devendo dinheiro da aquisição de um passarinho. Que como não tinha dinheiro entregou as drogas. Que Losan disse que conseguiu drogas com índios
.
Que estava precisando de dinheiro.” (ID 19980586)

Ademais, o próprio apelante
Roberto Losan Coelho de Jesus
confirmou, em juízo, que se encontrava na posse de pequena quantidade de substância entorpecente no momento da abordagem policial, acrescentando que, instantes antes da prisão, havia repassado cerca de 1 (um) quilograma de droga ao corréu Moisés, como forma de pagamento por um pássaro da espécie
curió
. Asseverou, ainda, que as armas de fogo apreendidas na diligência eram de fabricação artesanal e que se encontravam guardadas no interior de sua residência, conforme transcrição:

“Que os fatos narrados na denúncia são parcialmente verdadeiros.
Que estava na posse de pequena quantidade de drogas
.
Que passou para o Moisés aproximadamente 1 kg de drogas no mesmo dia da prisão. Que fez negócio com Moisés, mas não recebeu dinheiro. Que negociou um curió em troca de drogas. Que pediu as drogas para os índios pois eles as jogariam fora. Que as armas na sua casa eram caseiras e estavam guardadas
. Que os policiais chegaram no seu barraco e começaram a agredir a sua esposa, por isso pegou a arma para sua defesa.” (ID 19980586).

Neste particular, incide a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”, (STJ,
HC 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.4.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022), o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023), como se deu na espécie, tornando inviável o acolhimento da pretensão absolutória.

Seguindo essa linha de intelecção, não há como considerar que a droga apreendida destinava-se ao consumo próprio, porquanto a alegada condição de usuário não restou comprovada nos autos, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar que o réu guardava em sua residência substância entorpecente exclusivamente para consumo pessoal. Soma-se a isso, o próprio relato do apelante que afirmou que momento antes repassou para o corréu aproximadamente 1 quilo de substância entorpecente, como forma de pagamento por um pássaro, o que afasta a tese.

Sob outra ótica, no tocante à
dosimetria da pena
, embora Moisés Pereira Gonçalves pugne pela exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, verifica-se que sua incidência foi corretamente reconhecida na sentença, uma vez que restou evidenciado nos autos que o entorpecente apreendido foi transportado entre diferentes municípios situados em áreas de divisas regionais, circunstância que revela o nítido trânsito interestadual da droga, elemento essencial à configuração da referida majorante.

Com efeito, se dessume do relato da testemunha Vander Luiz Oliveira da Silva, acima transcrito, que o apelante obteve a substância ilícita na localidade de
Marajupema/MA
com o corréu Lousan, sendo posteriormente preso em flagrante no município de
Cachoeira do Piriá/PA
, quando ainda se encontrava em deslocamento com o material entorpecente, ressaltando ainda que iria vendê-la pois estava precisando de dinheiro, o que por si só comprova a agravante especial da traficância interestadual pois houve o transporte efetivo da substância entorpecente para além dos limites estaduais.

Ademais, mesmo que assim não fosse, consoante enunciado Sumular 587 do STJ, para que seja aplicada a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343 /2006, é despicienda a efetiva transposição da divisa interestadual, sendo bastante que, pelos meios de prova, fique mostrado que o entorpecente teria como destino Estado da Federação diverso daquele em que fora apreendido, como ficou devidamente comprovado nos autos.

Por fim, porquanto genéricos, não conheço o pleito de aplicação da pena mínima formulado por Roberto Losan Coelho de Jesus e de incidência dos “redutores no grau máximo” deduzido por Moisés Pereira Gonçalves.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022).

Mantida a pena imposta, inviável a incidência dos institutos despenalizadores com respeito ao apelante Roberto Losan Coelho de Jesus, diante do não preenchimento dos requisitos legais.

Ante o exposto, conheço parcialmente os recursos e, nessa extensão, nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/08/2025